Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724256-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SCARLET STRAUSS SILVA PIMENTEL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de SCARLET STRAUSS SILVA PIMENTEL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0710167-03.2023.8.07.0020. O agravante se insurge contra decisão que determinou emenda à inicial nos seguintes termos (ID 160534006): “Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. ” Observa-se que a decisão agravada não possui cunho decisório, tampouco versa sobre tutela provisória. Apenas determinou emenda à inicial. Dessa forma, não se enquadra no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, nem nos requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Ante o exposto, intime-se o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se Brasília, 21 de junho de 2023 14:20:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador